Tribunal: STJ
Processo: 0801825-48.2022.8.15.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860628 - PB (2025/0047667-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - SP205961
AGRAVADO
: KELLY GARCIA DE FARIAS
ADVOGADO
: IVANDRO PACELLI DE SOUSA COSTA E SILVA - PB013862
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO
RECURSAL.

RECOLHIMENTO
DE
CUSTAS
LOCAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO, TAMPOUCO
PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em razão da ausência de
complementação do preparo recursal, referente às custas judiciais
locais previstas na Lei Estadual no 5.672/92.
2. A parte agravante alegou que o pagamento das custas federais,
realizado via sistema GRU-STJ, seria suficiente para a
admissibilidade do recurso especial, sustentando que a Resolução
2/2017 do STJ prevaleceria sobre a legislação estadual.
3. A decisão recorrida considerou que a ausência de recolhimento
das custas locais, mesmo após intimação para regularização,
implica deserção do recurso, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
recolhimento das custas judiciais locais, após intimação para
regularização, acarreta a deserção do recurso especial, mesmo
diante do pagamento das custas federais.
III. Razões de decidir
5. O preparo recursal, incluindo o recolhimento das custas locais, é
pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso especial,
conforme o
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a ausência de complementação do preparo, após
Documento eletrônico VDA52219948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 7c4e74a3-fde4-4aa0-a4dc-84af98489668

intimação, implica deserção do recurso, sendo desnecessária nova
intimação ou intimação pessoal, quando o advogado constituído foi
regularmente intimado.
7. A Resolução 2/2017 do STJ não afasta a exigência de
recolhimento das custas locais previstas em legislação estadual,
que devem ser observadas para o processamento do recurso
especial perante o Tribunal de origem.
8. No caso concreto, o recorrente foi intimado para complementar
o preparo recursal, mas não efetuou o recolhimento das custas
locais, limitando-se a alegar que o pagamento realizado via GRU-
STJ seria suficiente, o que não afasta a exigência legal.
IV. Dispositivo
9 Agravo em Recurso Especial não conhecido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 7c4e74a3-fde4-4aa0-a4dc-84af98489668

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860628 - PB (2025/0047667-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - SP205961
AGRAVADO
: KELLY GARCIA DE FARIAS
ADVOGADO
: IVANDRO PACELLI DE SOUSA COSTA E SILVA - PB013862
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PREPARO
RECURSAL.

RECOLHIMENTO
DE
CUSTAS
LOCAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO, TAMPOUCO
PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em razão da ausência de
complementação do preparo recursal, referente às custas judiciais
locais previstas na Lei Estadual no 5.672/92.
2. A parte agravante alegou que o pagamento das custas federais,
realizado via sistema GRU-STJ, seria suficiente para a
admissibilidade do recurso especial, sustentando que a Resolução
2/2017 do STJ prevaleceria sobre a legislação estadual.
3. A decisão recorrida considerou que a ausência de recolhimento
das custas locais, mesmo após intimação para regularização,
implica deserção do recurso, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
recolhimento das custas judiciais locais, após intimação para
regularização, acarreta a deserção do recurso especial, mesmo
diante do pagamento das custas federais.
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

III. Razões de decidir
5. O preparo recursal, incluindo o recolhimento das custas locais, é
pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso especial,
conforme o
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a ausência de complementação do preparo, após
intimação, implica deserção do recurso, sendo desnecessária nova
intimação ou intimação pessoal, quando o advogado constituído foi
regularmente intimado.
7. A Resolução 2/2017 do STJ não afasta a exigência de
recolhimento das custas locais previstas em legislação estadual,
que devem ser observadas para o processamento do recurso
especial perante o Tribunal de origem.
8. No caso concreto, o recorrente foi intimado para complementar
o preparo recursal, mas não efetuou o recolhimento das custas
locais, limitando-se a alegar que o pagamento realizado via GRU-
STJ seria suficiente, o que não afasta a exigência legal.
IV. Dispositivo
9 Agravo em Recurso Especial não conhecido.
.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Em suas razões, sustentou que, ao interpor o recurso
especial, efetuou o pagamento do preparo recursal, conforme comprovante juntado
aos autos, entendendo que tal pagamento seria suficiente para a admissibilidade do
recurso.
Argumentou que, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil,
a insuficiência do preparo não acarreta automaticamente a deserção, sendo
necessária a intimação para complementação do valor, a qual, segundo o recorrente,
foi realizada apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, e não pessoalmente,
como exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Defendeu, ainda, que a ausência de intimação pessoal para suprir
eventual insuficiência do preparo viola o princípio da primazia do mérito, da
cooperação processual e o direito de acesso à jurisdição, destacando que agiu de boa-
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

fé ao recolher expressivas custas recursais. Requereu, ao final, o provimento do
agravo para que seja admitido o recurso especial e determinado seu regular
processamento, com a apreciação das questões nele suscitadas.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Antes de se proceder ao juízo de admissibilidade do presente recurso
especial, fora determinado ao recorrente a complementação do preparo
recursal, por ter sido ,constatada a ausência de recolhimento das custas
do Tribunal de Justiça da Paraíba todavia, o insurgente não o fez,
alegando ser necessário, exclusivamente, o pagamento das custas
judiciais do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes estabelecidos na
Resolução 2/2017 do STJ, o que já fora feito quando da interposição do
apelo nobre. Sem razão o recorrente. recolher, , oNo ato da interposição
do recurso especial deve-se também emolumento local . previsto na Lei
Estadual n° 5.672, de 17 de novembro de 1992 É de se destacar que a
cobrança das custas locais não se confundem com o abolido porte de
remessa e retorno, tratando-se, em verdade, de preparo previsto em ato
normativo local, o qual deve ser observado para que seja procedido o
prévio juízo de admissibilidade do recurso excepcional por esta instância.
Sendo assim, o recorrente ao deixar de efetuar o pagamento d judiciário
paraibano infringiu a regra insculpida, apesar de devidamente intimado
para fazê-lo, no
§ 2o, do
. Por esta razão, deve ser
art. 1.007,
CPC/2015
decretada a deserção do recurso, nos termos da exegese do Superior
Tribunal de Justiça, litteris:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL. PREPARO . INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto
o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo
após intimada a regularizar o preparo, nos termos do
§
art. 1.007,
7o, do
não o faz devidamente.
CPC/2015,
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos E Dcl nos
E Dcl no AR Esp n. 2.368.458/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
D Je de
)”
20/5/2024,
24/5/2024.
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
DANOS
MORAIS.
IRREGULARIDADE
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃONO
SÚMULA N. 187/STJ.
PREPARO. DESERÇÃO AGRAVADA.
(...)
2. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em
função da deserção. (...)
4. Tendo sido possibilitada à parte a regularização do preparo, e
não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção
do recurso. Agravo interno improvido. (AgInt no AR Esp n.
2.415.154/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
)”
4/12/2023,
6/12/2023.
Ante o exposto, INADMITO O RECURSO ESPECIAL.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No presente caso, o recorrente foi intimado para complementar o preparo
recursal, mediante o recolhimento das custas judiciais previstas na Lei Estadual no
5.672/92, que disciplina o regime de custas judiciais no âmbito do Estado da Paraíba.
O despacho determinou expressamente que, além das custas recolhidas ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ), via sistema GRU, seria necessário o pagamento das custas
locais, conforme o artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil e o ato normativo
estadual aplicável.
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

Em resposta, o recorrente sustentou que o pagamento do preparo deveria
ser realizado exclusivamente pelo sistema GRU do STJ, nos termos da Resolução 2
/2017 do STJ, que dispõe sobre o recolhimento das custas judiciais e porte de remessa
e retorno dos autos nos processos de competência recursal do STJ. Alegou que, tendo
efetuado o pagamento das custas federais, não seria exigível o recolhimento das
custas estaduais, previstas na Lei Estadual no 5.672/92, defendendo que a Resolução
do STJ prevaleceria sobre a legislação local.
A análise dos autos indica que o Tribunal de Justiça de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que a ausência de recolhimento do preparo, inclusive das custas locais,
implica a deserção do recurso, nos termos do
§ 2o, do
O preparo
art. 1.007,
CPC/2015.
recursal é pressuposto extrínseco de admissibilidade, e sua insuficiência, não suprida
após regular intimação, acarreta a deserção, conforme reiteradas decisões do STJ
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1039993/PR,
QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
18/04/2017,
04/05/2017)
. No caso dos autos, restou comprovado que o recorrente, mesmo após
ser intimado, deixou de efetuar o recolhimento das custas judiciais previstas na Lei
Estadual no 5.672/92, limitando-se a alegar que o pagamento realizado via GRU-STJ
seria suficiente. Tal conduta não afasta a exigência legal do recolhimento das custas
locais, que constitui requisito indispensável para o processamento do recurso especial
perante o Tribunal de origem.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DESERÇÃO.
SANEAMENTO.
PRAZO.
NÃO
ATENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO
TARDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar
o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno, devidos
à União,
estipulados pelo tribunal de
bem como dos valores locais,
origem, sob pena de deserção.
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

2. O recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que
determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a
comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no
prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a
inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da
Súmula no 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.911.176/AP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
EXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESERÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FALHA
CUSTAS LOCAIS.
INDUZIDA POR INFORMAÇÃO EQUIVOCADA POR SISTEMA
ELETRÔNICO DO TRIBUNAL.
1. A existência de vício no acórdão embargado conduz ao acolhimento
da pretensão.
2. A parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição
do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de
remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais,
estipulados pelo Tribunal de origem
3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem
aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Agravo interno parcialmente provido. Agravo conhecido. Recurso
especial não conhecido.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.505.679/PE,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CUSTAS LOCAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Se, após intimada, a parte não recolheu a importância devida a
, deve ser
título de custas, de acordo com a legislação local
declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no
187 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.788.574/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2021,
13/5/2021.
De igual modo, está consolidado o entendimento de que o
descumprimento da intimação para regularização não exige nova cientificação quanto
ao preparo:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DA
DIFERENÇA
DO
PREPARO. CUMPRIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
POR DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE.
DIFERENÇA DE POUCA MONTA QUE NÃO AUTORIZA A
REABERTURA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO
APTO A RELEVAR A PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de
que não é cabível nova intimação para regularização do preparo, se
desatendida a anterior determinação realizada com base no
do
art. 1.007
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

2. O fato de a diferença ser de pequena monta não autoriza uma
segunda intimação para complementação do preparo, pois o erro da
parte no cálculo da atualização monetária está longe de se enquadrar no
justo impedimento previsto no artigo 1.007, § 6o, CPC.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.806.821/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE
CUSTAS ILEGÍVEL.
§ 4o, DO
INTIMAÇÃO
ART. 1.007,
CPC/2015.
PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM
DOBRO
DAS
CUSTAS.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização das
custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no
§ 4o, do
ainsuficiência do preparo provoca a
art. 1.007,
CPC/2015,
deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova
oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7o do
referido preceito legal.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo
para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro,
limitou-se ele a juntar cópia, desta feita legível, do comprovante de
recolhimento de custas, sem, contudo, realizar a complementação do
referido preparo, nos termos do § 4o do
do
como
art. 1.007
CPC/2015,
havia sido determinado no despacho de fl. 497.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.842.869/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021
Por fim, também é pacífica a jurisprudência quanto à desnecessidade de
intimação pessoal, para regularizar o preparo, em havendo pessoas advogadas com
procuração nos autos, senão vejamos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu doagravo
em recurso especial com fundamento na deserção, por falta de
comprovação do pagamento do preparo do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se a ausência de comprovação do
deferimento da justiça gratuita ou do pagamento do preparo recursal
após intimação acarreta a deserção do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de comprovação do preparo recursal, mesmo após
intimação para regularização, resulta na deserção do recurso,
conforme a Súmula n. 187 do STJ.
4. Não há falar em intimação pessoal para a regularização do
preparo quando o advogado constituído foi regularmente intimado
para sanar o vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.637.191/AM,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IRREGULARIDADE NO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação do preparo, após regular intimação para sanar o vício,
acarreta a deserção do recurso especial, conforme a Súmula 187 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

3. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, que estabelece que a ausência de comprovação do preparo implica
a deserção do recurso, conforme a Súmula 187 do STJ.
4. A intimação pessoal da parte não é necessária quando o advogado
constituído foi regularmente intimado para sanar o vício.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.633.124/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
Portanto, todas as razões de insurgência esbarram na vedação da
referida Súmula 83, na medida em que afrontam consolidada jurisprudência sobre os
temas.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:21
Código de Controle do Documento: ed8772e8-8747-4c59-a759-cefdefeb83dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.860.628 / PB
Número Registro: 2025/0047667-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018254820228150141
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - SP205961
AGRAVADO
: KELLY GARCIA DE FARIAS
ADVOGADO : IVANDRO PACELLI DE SOUSA COSTA E SILVA - PB013862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52209290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 311a0404-c90f-40a8-a0c8-cd2f2e06d15b

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 311a0404-c90f-40a8-a0c8-cd2f2e06d15b